Tribunal: TJDFT
Processo: 0002555-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DANO MORAL MANTIDO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente, quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova, como verificado na espécie.
2. Deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, quando demonstrado nos autos que a fundamentação utilizada não se aplica ao caso, tendo em vista que se baseou em fatos estranhos ao processo.
3. Não se reconhece da circunstância atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, eis que comprovado que o acusado negou o cometimento da ameaça, na delegacia, e, sequer, judicialmente, deu sua versão sobre os fatos, já que permaneceu em silêncio.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4.1. Valor reduzido em face da gravidade do fato, das condições econômicas das partes e da extensão do dano para a ofendida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.